Tribunal: TJDFT
Processo: 0742451-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO. DECRETO N. 11.140/22. REGISTRO. NOME. CONSUMIDOR. ÓRGAOS. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 104-A a 104-C, instituiu o sistema de repactuação de dívidas em caso de superendividamento, procedimento constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza judicial. Entretanto, este procedimento não prevê a adoção de medida liminar específica que contemple a suspensão de descontos em folha de pagamento ou conta corrente.
2. Para fins do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, o mínimo existencial é aquele previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, o qual preconiza que “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”
3. A inscrição do nome de devedores em cadastros de proteção ao crédito tem por objetivo final evitar que o devedor realize novas operações de crédito, que, por consequência, aumentarão seu endividamento. Assim, constatada a inadimplência do consumidor superendividado, a inscrição é devida.
4. Recurso conhecido e não provido.